Tribunal: STJ
Processo: 1001116-20.2023.8.26.0648
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2233304 - SP(2025/0350068-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: BRUNO HENRIQUE MARTINS
ADVOGADO
: RODRIGO DE LIMA SANTOS - SP164275
RECORRIDO
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO
: HÉLIO YAZBEK - SP168204
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO DE DADOS
PESSOAIS SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR.
DANO
PRESUMIDO.
INDENIZAÇÃO.
CABIMENTO.
CONHECIMENTO. PROVIMENTO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, caracterizado o dano
moral presumido se divulgados os dados pessoais do consumidor
sem sua prévia autorização.
2. Recurso especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e
03/02/2026
09/02/2026,
lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54067215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:26
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: af5030e5-a4ad-43d0-bfa6-79905f537145

RECURSO ESPECIAL No 2233304 - SP (2025/0350068-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: BRUNO HENRIQUE MARTINS
ADVOGADO
: RODRIGO DE LIMA SANTOS - SP164275
RECORRIDO
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO
: HÉLIO YAZBEK - SP168204
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO DE DADOS
PESSOAIS SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. DANO
PRESUMIDO.
INDENIZAÇÃO.
CABIMENTO.
CONHECIMENTO.
PROVIMENTO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, caracterizado o dano moral
presumido se divulgados os dados pessoais do consumidor sem sua
prévia autorização.
2. Recurso especial conhecido e provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por BRUNO HENRIQUE MARTINS
(BRUNO), com fundamento no
III, alíneas
e , da CF, em oposição ao acórdão
art. 105,
a c proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, da relatoria do
Desembargador ARANTES THEODORO, assim ementado:

Ação de obrigação de fazer com pedido cumulado de indenização por
danos morais. Alegação de que a demandada, mantenedora do Serviço
de Proteção ao Crédito, coletou dados telefônicos e outras informações
acerca do autor sem disso comunicá-lo. Dados telefônicos associados
aos demais que serviam ao sistema de “credit score”, a eles por isso não
se aplicando o artigo 5o inciso V da
Informações que,
Lei no 12.414/2011.
ademais, eram de cunho pessoal e então se havia de concluir que foram
pelo próprio autor fornecidas ao comércio ou instituições financeiras,
como usualmente ocorre, não podendo ele alegar que a ré agiu
Documento eletrônico VDA53785242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:20
Código de Controle do Documento: 33d0f40d-8b06-4ff4-b1fe-d63155d91017

ilicitamente ao manter referidas informações sem comunicá-lo a respeito
delas. Recurso não provido. (e-STJ, fl. 406).

Os embargos de declaração foram rejeitados ( -STJ, fls. 421/424).
e
Nas razões do presente recurso, BRUNO alega violação do
o, V, da
art. 5
e 43, § 2o, do CDC, bem como dissídio jurisprudencial, afirmando
Lei no 12.414/2011;
que (1) o número de telefone não possui nenhuma relação com análise de risco de
( -STJ, fl. 433)
crédito e por essa razão, não pode ser anotado e muito menos divulgado e
sem a autorização do consumidor que deve ser indenizado, por dano presumido.
Foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
VOTO

O presente recurso merece prosperar.

(1) Da divulgação de dados pessoais sem autorização do consumidor

O Tribunal bandeirante, ao julgar a apelação de BRUNO, concluiu que tendo
sido os dados recolhidos informados pelo próprio consumidor, este não podia alegar que
(
a ré agia ilicitamente ao manter referidas informações sem comunicá-lo a respeito delas
-STJ, fl. 409).
e
A conclusão adotada na origem encontra-se em desarmonia com a
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, que já se pronunciou no sentido de que
caracterizado o dano moral presumido se divulgados os dados pessoais do consumidor
sem sua prévia autorização.
Nessa direção, confiram-se os seguintes julgados:

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚM. 283
/STF. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. BANCO DE
DADOS. COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS.
DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. DANO MORAL
.
IN RE IPSA
JULGAMENTO: CPC/15.
1. Ação de compensação de dano moral ajuizada em
da
10/05/2013,
qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em
e
29/04/2016
atribuído ao gabinete em 31/01/2017.
2. O propósito recursal é dizer sobre: (i) a ocorrência de inovação
recursal nas razões da apelação interposta pelo recorrido; (ii) a
Documento eletrônico VDA53785242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:20
Código de Controle do Documento: 33d0f40d-8b06-4ff4-b1fe-d63155d91017

caracterização do dano moral em decorrência da disponibilização
/comercialização de dados pessoais do recorrido em banco de dados
mantido pela recorrente.
3. A existência de fundamento não impugnado - quando suficiente para a
manutenção das conclusões do acórdão recorrido - impede a apreciação
do recurso especial (súm. 283/STF).
4. A hipótese dos autos é distinta daquela tratada no julgamento do
(julgado em
pela sistemática dos
REsp 1.419.697/RS
12/11/2014,
recursos repetitivos, D Je de
, em que a Segunda Seção
17/11/2014)
decidiu que, no sistema
, não se pode exigir o prévio e
credit scoring
expresso consentimento do consumidor avaliado, pois não constitui um
cadastro ou banco de dados, mas um modelo estatístico.
5. A gestão do banco de dados impõe a estrita observância das
exigências contidas nas respectivas normas de regência - CDC e
- dentre as quais se destaca o dever de informação,
Lei 12.414/2011
que tem como uma de suas vertentes o dever de comunicar por escrito
ao consumidor a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e
de consumo, quando não solicitada por ele.
6. O consumidor tem o direito de tomar conhecimento de que
informações a seu respeito estão sendo arquivadas/comercializadas por
terceiro, sem a sua autorização, porque desse direito decorrem outros
dois que lhe são assegurados pelo ordenamento jurídico: o direito de
acesso aos dados armazenados e o direito à retificação das informações
incorretas.
7. A inobservância dos deveres associados ao tratamento (que inclui a
coleta, o armazenamento e a transferência a terceiros) dos dados do
consumidor - dentre os quais se inclui o dever de informar - faz nascer
para este a pretensão de indenização pelos danos causados e a de fazer
cessar, imediatamente, a ofensa aos direitos da personalidade.
8. Em se tratando de compartilhamento das informações do consumidor
pelos bancos de dados, prática essa autorizada pela
em
Lei 12.414/2011
seus arts. 4o, III, e 9o, deve ser observado o disposto no
o, V, da
art. 5
o qual prevê o direito do cadastrado ser informado
Lei 12.414/2011,
previamente sobre a identidade do gestor e sobre o armazenamento e o
objetivo do tratamento dos dados pessoais.
9. O fato, por si só, de se tratarem de dados usualmente fornecidos pelos
próprios consumidores quando da realização de qualquer compra no
comércio, não afasta a responsabilidade do gestor do banco de dados,
na medida em que, quando o consumidor o faz não está, implícita e
automaticamente, autorizando o comerciante a divulgá-los no mercado;
está apenas cumprindo as condições necessárias à concretização do
respectivo negócio jurídico entabulado apenas entre as duas partes,
confiando ao fornecedor a proteção de suas informações pessoais.
10. Do mesmo modo, o fato de alguém publicar em rede social uma
informação de caráter pessoal não implica o consentimento, aos
usuários que acessam o conteúdo, de utilização de seus dados para
qualquer outra finalidade, ainda mais com fins lucrativos.
11. Hipótese em que se configura o dano moral
.
in re ipsa
Documento eletrônico VDA53785242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:20
Código de Controle do Documento: 33d0f40d-8b06-4ff4-b1fe-d63155d91017

[...]
13. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.
(
relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira
REsp n. 1.758.799/MG,
Turma, julgado em
DJe de
12/11/2019,
19/11/2019)

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CADASTRO DE DADOS
PESSOAIS. DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve sentença de
improcedência em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de
indenização por danos morais, alegando divulgação de dados pessoais
sem autorização ou notificação prévia.
2. A decisão de primeira instância considerou que a divulgação dos
dados não era proibida, não se tratando de informações sensíveis ou
excessivas, e que não houve ilicitude, negando a indenização por danos
morais.
3. O recorrente sustenta que a disponibilização e comercialização de
dados pessoais sem consentimento enseja indenização por danos
morais, diferenciando o caso do Tema n. 710, que trata de credit scoring.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a divulgação de dados
pessoais em banco de dados sem autorização prévia do consumidor
configura violação de direitos e enseja indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
5. A gestão de banco de dados impõe a observância das normas do
CDC e da
destacando-se o dever de informar o
Lei n. 12.414/2011,
consumidor sobre o armazenamento e o tratamento de seus dados.
6. A inobservância dos deveres relacionados ao tratamento de dados do
consumidor gera o direito à indenização por danos causados e à
cessação da ofensa aos direitos da personalidade.
7. A informação e a autorização do consumidor são imprescindíveis para
a regularidade do cadastro; e a ausência de consentimento prévio
configura dano moral in re ipsa.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido para julgar procedentes os pedidos iniciais,
condenando a parte demandada a se abster de disponibilizar dados
pessoais sem autorização e a pagar indenização por danos morais.
Tese de julgamento: "1. A gestão de banco de dados deve observar o
dever de informar o consumidor sobre o armazenamento e tratamento de
seus dados pessoais. 2. A ausência de consentimento prévio para a
divulgação de dados pessoais configura violação de direitos e enseja
indenização por danos morais".
Dispositivos relevantes citados:
arts. 3o, §3o, 4o, III,
Lei n. 12.414/2011,
5o, V, 9o;
arts. 7o, I e X, 8o; Código de Defesa do
Lei n. 13.709/2018,
Consumidor,
§§ 1o e 2o.Jurisprudência relevante citada: STJ,
art. 43,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 1.758.799/MG,
Turma, julgado em
STJ,
relatora
12/11/2019;
REsp n. 2.115.461/SP,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ,
8/10/2024;
Documento eletrônico VDA53785242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:20
Código de Controle do Documento: 33d0f40d-8b06-4ff4-b1fe-d63155d91017

relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 2.133.261/SP,
Turma, julgado em 8/10/2024.
(
relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
REsp n. 2.149.013/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
8/9/2025,
11/9/2025)

Nessas
condições,

do
recurso
especial
e

CONHEÇO

DOU-
a fim de reconhecer o dano moral presumido e fixando a
LHE PROVIMENTO
indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Invertam-se os ônus de sucumbência.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o voto.
Documento eletrônico VDA53785242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:20
Código de Controle do Documento: 33d0f40d-8b06-4ff4-b1fe-d63155d91017

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.233.304 / SP
Número Registro: 2025/0350068-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10011162020238260648 202403677495
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BRUNO HENRIQUE MARTINS
ADVOGADO
: RODRIGO DE LIMA SANTOS - SP164275
RECORRIDO
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO
: HÉLIO YAZBEK - SP168204
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do
09/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA54007849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:54:47
Código de Controle do Documento: af5bd7c0-bab4-4be2-858d-baab5e7d9cb1

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:54:47
Código de Controle do Documento: af5bd7c0-bab4-4be2-858d-baab5e7d9cb1